Tribunal: TJDFT
Processo: 0744751-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744751-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLIMACO CEZAR DE SOUZA RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ VILLELA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CREDOR DILIGENTE. EXECUTADO. MULTA POR OBSTAR A PENHORA DO BEM, 1. Se o credor, durante todo o tempo em que tramitou o feito, diligenciou na busca de bens penhoráveis, é descabida a proclamação da prescrição intercorrente, notadamente quando o executado foi condenado nos autos de origem nas penas do art. 774, incisos III e IV, por impedir o cumprimento da ordem de penhora de automóvel existente nos autos. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 921 do Código de Processo Civil, e 206, §3o, inciso I, do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que o mero impulsionamento do processo que não resulte em medidas frutíferas e efetivas para a satisfação do débito, não interrompe o decurso de seu prazo. Aponta afronta ao enunciado 150 da Súmula do STF. Suscita divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 921 do Código de Processo Civil, e 206, §3o, inciso I, do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, verifico que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 17 de dezembro de 2013 (ID 53121133). Em novembro de 2014, foi penhorado um veículo Fiat/Siena, placa JHL0570, localizado via Renajud (ID 53121439). Foi nomeada como depositária fiel do automóvel a esposa do exequente, Sra. Cecília, conforme a decisão de ID 53121857, mas ela declinou do encargo. Na oportunidade, ainda foi imposta restrição de circulação sobre outros três veículos localizados pelo Renajud (ID 53121428), sendo que uma delas, a que recaía sobre o automóvel de placa LNL4113, já foi retirada pela decisão de ID 53540548. A partir de então, nada mais se decidiu a respeito do veículo penhorado e dos demais bens, muito embora o exequente tenha requestado, à época, a designação de hasta pública para que o Fiat/Siena fosse alienado. Adiante, na data de 19 de dezembro de 2018, sem que a restrição do bem móvel tenha sido baixada, o cumprimento de sentença foi suspenso com fundamento na ausência de bens penhoráveis do devedor (art. 921, inciso III, do CPC), pela decisão de ID 53122005. Após, sem que tenha sido determinado o desarquivamento dos autos para a realização de diligências destinadas à penhora de bens do devedor, na data de 27 de janeiro de 2020, foi proferida nova decisão suspendendo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC (ID 54419798). Chamando o feito à ordem em 18 de abril de 2023, reconheceu-se o equívoco das decisões anteriores que determinaram a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, ao que se seguiram diligências visando à expropriação do automóvel Fiat/Siena, conforme pleiteado pelo exequente. Saliento que a localização do automóvel para fins de remoção e avaliação não foi possível por desídia do próprio executado, que não indicou o paradeiro do bem quando intimado para tanto. Isso, aliás, acarretou-lhe a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 166083529). Na sequência, foi deferido o pleito do exequente de bloqueio de ativos pelo Sisbajud, na modalidade ‘Teimosinha’ (ID 167818391), medida que culminou na indisponibilização parcial de valores. Note-se que a questão afeta à suspensão do processo pelas decisões proferidas em 2018 e 2020 já foi analisada e retificada por este Juízo. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, mesmo porque, in casu, não se verifica a ausência de bens penhoráveis (ID 63602106 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002